Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-66.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800673-66.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ROSA COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso, o embargante afirma que o Acórdão foi omisso no tocante à nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do Município, contudo, no voto da Relatora restou claramente consignada a desnecessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

2.

Ademais, quanto a desconsideração da Lei Municipal n° 637/2017 no julgamento do recurso, cabe ressaltar que tal dispositivo não foi sequer mencionado no Agravo de Instrumento do embargante, razão pela qual é incabível requerer sua aplicação em sede de Aclaratórios, por não configurar questão sobre a qual deveria o juiz se pronunciar de ofício (art. 1.022, II, do CPC).

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Goianésia do Pará em face do Acórdão de ID 2687926, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante defende que o julgado foi omisso ao não corrigir a nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do Município em face da sentença que ensejou a execução objeto da decisão agravada.

Além disso, alega que o Acórdão incorreu em obscuridade e erro material ao não considerar a aplicação da Lei Municipal n° 637/2017 no tocante ao limite de valor para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos para que seja reconhecida a nulidade suscitada e sanados os vícios apontados, pleiteando, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria aventada.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3225093).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante afirma que o Acórdão foi omisso no tocante à nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do Município, contudo, no voto da Relatora (ID 2514421) restou claramente consignada a desnecessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Ademais, quanto a desconsideração da Lei Municipal n° 637/2017 no julgamento do recurso, cabe ressaltar que tal dispositivo não foi sequer mencionado no Agravo de Instrumento do embargante, razão pela qual é incabível requerer sua aplicação em sede de Aclaratórios, por não configurar questão sobre a qual deveria o juiz se pronunciar de ofício (art. 1.022, II, do CPC).

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento deste juízo sobre os elementos suscitados para fins de prequestionamento, em atenção à regra do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/10/2021